Tribunal: TJDFT
Processo: 0729967-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729967-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: D. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LUDIMILA APOLONIA CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por GAMA SAÚDE LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo plantonista, na ação de conhecimento no0752163-56.2024.8.07.0016, proposta por D. D. P, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID. 201084748 da origem): “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por D. D. P., representado por SIMONE LUDIMILA APOLONIA CORREA, sua genitora, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no HOSPITAL SANTA LÚCIA - ASA SUL, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 19/06/202, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de procedimentos de emergência, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Marina Ayumi Silva Iwata, CRM 31219 ( ID.200940731) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de procedimentos de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar internação para realização de procedimentos de urgência, têm-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Cabe ressaltar que, embora o relatório médico de ID 200940731 aponte eventual descredenciamento do Hospital com o plano de saúde, o documento de ID 201076063 - CEAM BRASIL- PLANOS DE SAÚDE LTDA, aponta o Hospital Santa Lúcia da Asa Sul como credenciado. Além disso, em consulta ao site da empresa - https://gamasaude.com.br/rede-credenciada/busca-de-rede -, há a informação, ainda que no plano mais básico, de que o hospital continua credenciado. Ademais, não se vislumbra o risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada (CPC, art. 302). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré GAMA SAÚDE LTDA AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora no HOSPITAL SANTA LÚCIA - ASA SUL para realização de procedimentos de urgência, conforme relatório médico. incluindo-se os demais tratamentos prescritos e sua instrumentalização, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. A decisão é proferida em caráter provisório, de modo que o passará pelo crivo do Juízo Natural. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LÚCIA - ASA SUL, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal.“ Trata-se, na origem, de obrigação de fazer na qual foi deferida, na forma da decisão recorrida, tutela de urgência em desfavor do agravante, determinando-lhe que autorize ou custeie a internação do autor/agravado no Hospital Santa Lúcia - Asa Sul, para realização de tratamento médico prescrito, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Irresignada, administradora de planos de saúde interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que a Operadora de planos de saúde e a Administradora de benefícios possuem atribuições distintas, de modo que a segunda se limita às funções de gerência administrativa e financeira. Aduz que não é responsável pela negativa de internações ou de outros procedimentos, o que inviabiliza, inclusive, o cumprimento da ordem judicial prolatada na origem. Ressalta que não foram demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Argumenta acerca da necessidade de concessão de prazo de pelo menos 15 (quinze) dias para o efetivo cumprimento da liminar, dada a necessidade e comunicação com os setores responsáveis. Afirma que o valor da multa cominatória não é razoável e proporcional, sobretudo diante do fato de a decisão recorrida não ter fixado prazo de cumprimento. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Preparo recolhido (ID. 61793183). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão parcialmente presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Veja-se. A insurgência recursal gira em torno da ilegitimidade passiva da agravante para responder pela obrigação definida da decisão recorrida. O art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Trata-se de mecanismo voltado à maximização da proteção dos direitos do consumidor. Isso, porque ao permitir que o consumidor proponha a ação contra todos os que integram a cadeia de fornecimento, a legislação consumerista visa facilitar a indenização por danos materiais e a reparação dos danos morais advindos da relação de consumo, como também exige maior cautela dos fornecedores, que deverão atentar-se aos serviços que oferecem. Atento a isso, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CÁLCULOS RENAIS. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Em decorrência da responsabilidade solidária entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde ostentam legitimidade para compor o polo passivo da demanda que busca o ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. 3. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98). 4. No caso concreto, os documentos que compõem o acervo probatório indicam a necessidade urgente de internação e intervenção cirúrgica para retirada de cálculos renais. 5. A pessoa que tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico urgente faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia. 6. A quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser mantida (R$ 10.000,00), pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelação interposta pela Unimed parcialmente conhecida. Apelação da Allcare conhecida. Negado provimento a ambas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime. (Acórdão 1693678, 07127851220228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3 a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SEGURADORA. SOLIDARIEDADE. ASTREINTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre a administradora de benefícios, a operadora de plano de saúde e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento, em virtude do sistema de proteção ao consumidor previsto no art. 7o do citado diploma legal. É solidária a responsabilidade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço. 3. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1678040, 07315616320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei.) Destarte, não exsurge a probabilidade do direito suscitado pela Administradora de planos de saúde agravante, haja vista que, em análise sumária, ela é solidariamente responsável pelo cumprimento da obrigação. Por fim, à primeira vista, o valor da multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se mostra desarrazoado frente ao bem jurídico que se busca proteger. Nada obstante, verifico que, como bem ressalta a agravante, a decisão recorrida não fixou prazo para o cumprimento da obrigação. Esse prazo deve ser fixado observando a complexidade da obrigação a ser cumprida e a urgência da sua realização. Assim sendo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido, e concedo efeito ativo apenas para fixar o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da tutela de urgência deferida na origem. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para ciência e manifestação (CPC, art. 178, II) BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2024 18:22:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora